Tribunal: CARF
Processo: 10730.724563/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.724563/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.195 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
JUDICIAL.
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
Estão isentos do imposto de renda os rendimentos recebidos acumuladamente
por pessoa física portadora de moléstia grave, devidamente comprovada nos
autos.
AUXÍLIO-DOENÇA. ISENÇÃO
São isentos os rendimentos percebidos por auxílio-doença e proventos de
aposentadoria.
MUDANÇA
DE
OPÇÃO.
DESCONTO
SIMPLIFICADO.
NOVAS
DEDUÇÕES
Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo por mera mudança de
opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que seja considerado como isento o valor de R$ 27.548,52,
recebidos a título de auxílio-doença e proventos de aposentadoria. Vencido o Conselheiro
Gleison Pimenta Sousa que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.724563/2012-48
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.195 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724563/2012-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1 Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 07/12, relativa ao exercício 2011, ano-calendário 2010, em nome de
JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA, para cobrança de imposto de renda da pessoa física
(cód. 2904), no valor de R$3.402,94, multa de ofício no montante de R$2.552,20, e
juros de mora (calculados até 30/03/2012), no valor total de R$6.302,92.
2 O crédito tributário é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual de fls.
36/41, relativa ao exercício 2011, ano-calendário 2010, conforme se verifica às fls. 9 e
10 dos autos, de modo a caracterizar a(s) infração(ões) “Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício da fonte pagadora ABBR, no
valor de R$ 21.600,00, com IRRF de R$ 665,73” e “Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal, no valor de R$
27.548,52, com IRRF de R$ 826,45”.
3 Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em
20/04/2012, fls. 02/05, alegando, em síntese, que:
· recebeu acumuladamente os rendimentos pagos em função de ação judicial contra o
INSS, no valor de R$ 27.548,52, a título de auxílio-doença e proventos de aposentadoria
e que, por ser portador de moléstia grave no momento de tal recebimento, está isento do
pagamento de imposto de renda sobre tais rendimentos;
· concorda com a infração relativa à omissão de rendimentos da fonte pagadora ABBR,
no valor de R$ 21.600,00, com IRRF de R$ 665,73;
· deve-se apurar o imposto pela declaração completa, considerando-se a contribuição
previdenciária no valor de R$ 4.213,48 e a despesa médica no valor de R$ 6.399,60
(UNIMED-CAARJ);
· faz jus à restituição do valor de R$ 1.200,65.
4 Em razão de intimação efetuada por esta autoridade julgadora (fls. 45/46), foram
juntados os documentos de fls. 47/72.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador de moléstia grave,
conforme documentos comprobatórios juntados aos autos e em virtude da jurisprudência dos
tribunais superiores;
b) caso não seja assim entendido, que os rendimentos recebidos acumuladamente
devem ser tributados sob o regime de competência com emprego das tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global;
c) que possa retificar a declaração de ajuste.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.195 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724563/2012-48

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre o direito de isenção do contribuinte em relação aos valores
recebidos decorrentes de ação judicial e, caso seja superada tal questão, que seja ou não aplicada
a tabela progressiva na tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente.
A a decisão de 1a instância assim se manifestou:

5 A impugnação é tempestiva e atende ao disposto nos artigos 15 e 16, inciso III, do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, alterado pelas Leis no 8.748, de 09 de
dezembro de 1993, e 9.532, de 10 de dezembro de l997, que disciplinam o processo
administrativo fiscal. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
6 Preliminarmente, cumpre esclarecer que o contribuinte, na peça impugnatória,
concordou expressamente com infração “Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício da fonte pagadora ABBR, no valor de
R$21.600,00, com IRRF de R$665,73”, de forma que é de se considerar tal matéria,
conforme o disposto no art. 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, com a redação dada pelo
art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, como não impugnada e, portanto,
não litigiosa.
7 A infração impugnada refere-se ao recebimento de rendimentos, pelo contribuinte,
em função de decisão da Justiça Federal (fls. 14/15 e 34). O contribuinte alega que os
rendimentos não podem ser tributados uma vez que se referem a rendimentos de
aposentadoria e auxílio-doença e que, à época do recebimento dos valores, gozava de
isenção por moléstia grave.
8 Em relação à isenção prevista para portadores de moléstia grave, importante observar
o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
9 Ao dispor sobre a concessão prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, a Lei
no 9.250, de 1995, determinou:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.195 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724563/2012-48

Art. 30. A partir de 1° de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6° da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Grifou-
se)
10 Assim, consoante os dispositivos legais citados, dois requisitos são essenciais para
se ter o direito à isenção:
1- Que os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em lei sejam
oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma;
2 - Que a moléstia grave, contraída antes ou após a aposentadoria, reforma ou pensão,
seja comprovada mediante de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
11 Outro ponto a destacar é que o art. 111, II, do Código Tributário Nacional – CTN,
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, estabelece que a legislação acerca de outorga de
isenções deve ser interpretada literalmente.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II – outorga de isenção;
12 Portanto, a vista dos dispositivos legais citados, constata-se que, para usufruir a
isenção pleiteada, o litigante deve comprovar o preenchimento dos requisitos legais, os
quais devem ser interpretados literalmente, sem extensão dos termos neles definidos.
13 No presente caso, o impugnante comprovou que os valores recebidos em setembro
de 2010 (fls. 34) decorrem de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez pagos
pelo INSS (fls. 14/15 e 42/44). Entretanto não comprovou ser portador de moléstia
grave, ou seja, não comprovou ser portador de doença elencada no art. 6o, inciso XIV,
da Lei no 7.713, de 1988.
14 Nesse momento, cabe ressaltar que o fato que motivou sua aposentadoria por
invalidez não necessariamente justifica isenção de imposto de renda, de modo que não
se pode confundir o direito a aposentadoria por invalidez com o direito a isenção do
imposto de renda. Um contribuinte pode, eventualmente, preencher os requisitos
necessários à aposentadoria por invalidez sem, entretanto, possuir doença elencada no
art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988.
15 Por este motivo, lhe foi solicitado o laudo médico, nos termos da legislação que rege
a matéria, para que a autoridade competente para tal, no caso, o serviço médico oficial,
informasse se a doença contraída se enquadrava no conceito de moléstia grave, dentre
aquelas listadas no referido dispositivo legal.
16 O contribuinte, em resposta à intimação que lhe foi encaminhada (fls. 45/46), juntou
o laudo médico (fls. 59/61) que serviu de base à concessão de sua aposentadoria por
invalidez. Da leitura desse laudo, verifica-se que o interessado é portador de
miocardiopatia isquêmica, hipelipemia e hipotireoidismo. Entretanto, não foi possível
concluir que o interessado é portador de cardiopatia grave, haja vista os vários graus de
gravidade desta doença e, ainda, o fato de a perita médica não ter se pronunciado sobre
a inclusão de sua enfermidade no rol de doenças elencadas no art. 6o, XIV, da Lei no
7.713, de 1988. Ademais, o exame técnico determinado pelo Juízo não foi efetuado por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
conforme exigido pela legislação.
17 Sendo assim, uma vez que a moléstia grave deve restar cabalmente comprovada, nos
termos da legislação que rege a matéria, não se podendo presumir a respeito, e dada a
obrigatoriedade de aplicação literal da legislação, não há como atender o pleito do
interessado.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.195 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724563/2012-48

18 No que concerne à parcela dos rendimentos recebidos judicialmente relativa ao
auxílio-doença, há de ser destacado que tais rendimentos estão isentos do imposto de
renda, por sua própria natureza, independentemente da moléstia grave que acometeu o
interessado.
19 Entretanto, inexiste nos autos documento que evidencie o valor efetivamente pago a
título de auxílio-doença apenas. A informação que existe nos autos é de que foram
pagos ao interessado rendimentos decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de
R$27.548,52, com IRRF de R$826,45, aí incluídos rendimentos decorrentes do auxílio-
doença e de aposentadoria, não restando comprovado, portanto, o valor efetivamente
pago a título de auxílio-doença, cujo ônus da prova cabia ao interessado.
20 Sendo assim, há de ser mantida a infração “Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal, no valor de R$27.548,52, com
IRRF de R$826,45”, conforme apurado pelo Fisco.
21 No que concerne ao pleito do interessado, relativo a mudança de opção do modelo
de sua declaração, do modelo simplificado para o modelo completo, com vistas à
utilização de deduções originalmente não pleiteadas, descabe a sua pretensão.
22 A respeito do assunto, dispõe a Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro
de 2001, que determinou o que se segue:
“Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
Parágrafo único. Relativamente às declarações apresentadas até o exercício de 1998,
inclusive, será permitida a sua retificação se o contribuinte, obrigado a utilizar o
modelo completo, optou pelo modelo simplificado.” (Grifou-se)
23 Portanto, não cabe a alteração do modelo de declaração, de simplificado para
completo, conforme pleiteia o Impugnante, uma vez que há vedação expressa na
legislação nesse sentido, conforme o texto acima transcrito.
24 Dessa forma, não há como atender o pedido de inclusão de deduções características
do modelo completo de declaração, pois, após o prazo previsto para a entrega da
declaração, não será admitida retificação que tenha por objetivo a troca de modelo por
mera mudança de opção, visando a substituição do desconto simplificado por novas
deduções. Ademais, o desconto simplificado substituiu todas as deduções legais
cabíveis, sendo incabível a inclusão de outras deduções.
25 No que concerne ao pedido de restituição formulado em sua impugnação, não há
como deferi-lo, em razão de inexistência de direito creditório líquido e certo que o
justifique.
26 Isto posto, VOTO no sentido de julgar a impugnação IMPROCEDENTE, para
manter o imposto de renda da pessoa física (cód. 2904), no valor de R$3.402,94, multa
de ofício no montante de 75% e juros de mora.
Cristina Rodrigues Leitão Prodanoff – Relatora
Em que pesem os argumentos contidos na decisão de piso, entendo que estes não
devem prosperar.
Da existência de moléstia grave
Entendeu o julgador de primeira instância que o contribuinte “não comprovou ser
portador de moléstia grave, ou seja, não comprovou ser portador de doença elencada no art. 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988.”
E ainda, “que o fato que motivou sua aposentadoria por invalidez não
necessariamente justifica isenção de imposto de renda, de modo que não se pode confundir o
direito a aposentadoria por invalidez com o direito a isenção do imposto de renda.”
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.195 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724563/2012-48

A decisão guerreada concorda que o contribuinte é portador de miocardiopatia
isquêmica, hipelipemia e hipotireoidismo, mas entende que não foi possível concluir que o
interessado é portador de cardiopatia grave, haja vista os vários graus de gravidade desta doença
e, ainda, o fato de a perita médica não ter se pronunciado sobre a inclusão de sua enfermidade no
rol de doenças elencadas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988.
Entendo que este posicionamento não merece prosperar.
Uma simples consulta em sites de pesquisa da internet encontramos as seguintes
informações acerca das moléstias das quais o contribuinte é portador:
Cardiopatia Isquêmica é uma doença causada por obstrução nas artérias coronárias
(vasos que levam sangue para o coração) devido ao acúmulo de placas de colesterol que
pode levar ao infarto do miocárdio ou até insuficiência cardíaca.
E ainda;
A isquemia cardíaca é uma doença grave, seu tratamento exige pressa. Por isso, o
diagnóstico tardio compromete as chances de tratamento e a vida do paciente. Afinal,
pode causar bloqueio total ou mesmo rompimento da artéria, resultando em graves
complicações à saúde.
Por fim, a cardiopatia isquêmica também é considerada uma cardiopatia grave. A
doença está relacionada com o estreitamento das artérias do coração, especialmente
devido ao acúmulo de gordura. A doença é uma das principais causas de infarto do
miocárdio.
Somente com estas informações, identificamos que a miocardiopatia isquêmica é
sim uma cardiopatia grave, que faz com que o portador desta moléstia possa usufruir da isenção
contida na Lei 7.713/98.
Mas vamos além: também encontramos que “O termo hiperlipidemia
(dislipidemia) significa altos níveis de gordura na corrente sanguínea. A hiperlipidemia inclui
uma série de condições onde as gorduras estão elevadas mas, de maneira geral, ela se aplica a
alta de colesterol e de triglicérides no sangue.”
E “O hipotireoidismo é um problema na tireoide (glândula que regula a função
de órgãos importantes como o coração, o cérebro, o fígado e os rins), que se caracteriza pela
queda na produção dos hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina).
Ou seja, esse conjunto de moléstias das quais o recorrente é portador não podem
ser considerado como moléstia grave?
Entendo que sim e esse já seria um motivo pelo qual a autuação relativa a este
levantamento (que é o que está em lide) deveria ser cancelada.
No que se refere a alegação do acórdão de que o exame técnico determinado pelo
Juízo não foi efetuado por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios, conforme exigido pela legislação, cumpre salientar que se trata de uma análise
de profissional gabaritado e de confiança do juízo, a qual se reveste do múnus público na
execução de seus serviços.
O fato de não constar no referido laudo o termo “cardiopatia grave” não pode ser
visto como fator determinante para a negativa da isenção. Como se sabe, os laudos elaborados
por peritos judiciais diferem daqueles emitidos pelos órgãos de saúde. Eles obedecem critérios
determinado pelo juízo que o indicou, devendo responder quesitos e fazer com que o magistrado
consiga chegar a um termo quanto ao objeto da ação. No presente caso o objetivo do Juiz era
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.195 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724563/2012-48

saber se o então reclamado possuía condições laborais e não se a cardiopatia de que era portador
era amena ou severa.
Mas ainda temos mais matérias que reforçam a improcedência do lançamento.
Da isenção de valores recebidos à título de auxílio-doença
No item 13 da decisão de piso o julgador afirma que:
13. No presente caso, o impugnante comprovou que os valores recebidos em setembro
de 2010 (fls. 34) decorrem de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez pagos
pelo INSS (fls. 14/15 e 42/44)”.
Já nos itens 18 e 19 argumenta:
18 No que concerne à parcela dos rendimentos recebidos judicialmente relativa ao
auxílio-doença, há de ser destacado que tais rendimentos estão isentos do imposto de
renda, por sua própria natureza, independentemente da moléstia grave que acometeu o
interessado.
19 Entretanto, inexiste nos autos documento que evidencie o valor efetivamente pago
a título de auxílio-doença apenas. A informação que existe nos autos é de que foram
pagos ao interessado rendimentos decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de
R$27.548,52, com IRRF de R$826,45, aí incluídos rendimentos decorrentes do auxílio-
doença e de aposentadoria, não restando comprovado, portanto, o valor efetivamente
pago a título de auxílio-doença, cujo ônus da prova cabia ao interessado.
Entendo como contraditório o voto condutor do acórdão. Concordo com o i.
julgador que o auxílio doença é isento do imposto de renda por sua própria natureza, porém
afirmar que os valores percebidos decorrem de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez e
posteriormente dizer que inexiste documento que evidencie o valor efetivamente pago a título
deste mesmo auxílio não condiz com a realidade dos autos.
Se analisarmos as efls. 14, 15 e principalmente a Sentença Judicial de efls. 42,
facilmente verificamos a natureza dos valores percebidos, senão vejamos:
Processo: 2007.51.52.000016-3
S E N T E N Ç A – TIPO A
Dispensado o relatório, nos termos do art. 1o da Lei 10.259/01 c/c art. 38 da Lei
9.099/95.
Pretende a parte autora o restabelecimento de seu auxílio-doença, com posterior
transformação em aposentadoria por invalidez.
Sustenta que é portador de cardiopatia grave e que, após a realização de perícia, na
qual ficou constatada incapacidade total desde 18/08/2005, o benefício de auxílio-
doença foi deferido. Alega que ficou em gozo do benefício até 15 de outubro de 2006,
quando ocorreu o seu cancelamento.
O art. 59 da Lei n.o 8.213, de 24 de julho de 1991, elenca os requisitos necessários a
serem atendidos para a concessão do auxílio-doença.
(...)
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para, ratificando os termos da tutela
antecipada, condenar a ré a restabelecer o auxílio-doença, a partir da data em que foi
cessado o pagamento e a convertê-lo em aposentadoria por invalidez, que deve ter
como termo inicial 21/07/2007 (fls. 68), em favor da parte autora, bem como a pagar
as prestações vencidas e inadimplidas até a data da primeira parcela paga por
intermédio da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.(...)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.195 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724563/2012-48

Ou seja, a ação judicial não tinha qualquer outro objeto senão o restabelecimento
do auxílio doença com transformação em aposentadoria e percepção dos valores devidos à este
título.
Logo, entendo caber razão ao recorrente.
Fica prejudicada a análise do pedido de aplicação do regime de competência na
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente – RRA.
Com relação ao pedido de retificação da declaração de ajuste, mantenho o
entendimento do acórdão guerreado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento Parcial para excluir da base de cálculo o valor de R$ 27.548,52.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 98
DF CARF MF
Original